Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 192793892, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0026496-54.2015.8.07.0007, proposta em face de FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS NOLETO (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60022737), sustenta, em síntese, que, mesmo diante da recente atualização do SISBAJUD, que liberou a função de repetição programada da ordem de bloqueio, o Juízo de origem indeferiu a realização de pesquisas pelo sistema. Alega que o pedido de realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não pode ser visto como um esforço a mais da serventia do juízo, pois não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Argumenta que o uso de referida ferramenta não demonstra indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário a responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor, não é ineficaz por não haver qualquer indício e tampouco protelatório por postergar o processo com medidas inócuas, pois, o sistema é automatizado e independe de atuação humana para sua efetividade, já que basta a consulta ao resultado da pesquisa depois de ultrapassados os 30 dias da repetição. Defende que as medidas anteriormente realizadas foram infrutíferas, fato que, por si só, demonstra a necessidade da busca por bens passíveis de penhora de forma reiterada a fim de satisfazer o débito da Exequente. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha) e consultar bens via Infojud e Renajud. No mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a legalidade da utilização da ferramenta de bloqueio no SISBAJUD – “teimosinha”, das diligências via Renajud e Infojud, vez que têm o condão de prestigiar a credora e tornar o devedor cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias. Preparo (ID 60022740). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha) e consultar bens via Infojud e Renajud. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.